Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A Resolução n. 425/2012 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN estabelece que o exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física será realizado por junta médica especial, designada pelo diretor do órgão ou entidade executiva de trânsito do estado ou do Distrito Federal.
2. Compete ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF averiguar se o aspecto fisicamente limitador do condutor de veículo é capaz de refletir na capacidade de condução, ou seja, se o candidato, apesar da moléstia, possui condições para conduzir e, ainda, se é necessária a adaptação do veículo.
3. A expedição da Carteira de Habilitação Especial não decorre, simplesmente, da existência de deficiência física do condutor, mas exige a necessidade de adaptações no veículo, conforme a NBR n. 14970 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que estabelece os requisitos para a avaliação clínica do condutor com mobilidade reduzida, como também as diretrizes para avaliação da dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado.
4. No Colendo STJ, após alguma hesitação, predomina o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.
5. Negou-se provimento ao recurso.